Tribunal: STF
Processo: RHC 263893
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leonardo Penques contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em habeas corpus (e-doc. 21).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo. 



    No presente recurso (e-doc. 22), a defesa sustenta ser cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso especial.



    Requer, ao final, o provimento deste recurso para que a Corte Superior analise o mérito do writ lá impetrado.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O recurso ora interposto não comporta conhecimento. 



    De fato, segundo a orientação firmada nesta Corte, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade, não é permitido à parte apresentar mais de um recurso contra a mesma decisão, como fez o agravante. 



    A propósito: 



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental.”



    Com efeito, contra a decisão do Relator que indeferiu liminarmente a ordem, a defesa do recorrente deduziu dois agravos regimentais, voltando-se o presente recurso ordinário para atacar a decisão singular do Relator (e-doc. 21) que não conheceu da segunda insurgência, ante a não observância do princípio da unirrecorribilidade, sendo certo que, após o julgamento colegiado do primeiro agravo regimental, não houve a ratificação da interposição deste RHC. 



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



      Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente